Tribunal: TJSP
Processo: 1013315-32.2016.8.26.0224
Classe: Agravo Interno Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000066048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1013315-32.2016.8.26.0224/50001, da Comarca de Guarulhos, sendo Agravante(s) Paulo
Augusto Machado de Souza e Agravado(s) Fazenda do Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1013315-32.2016.8.26.0224/50001 -Voto no 40.008
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.008
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1013315-32.2016.8.26.0224/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: PAULO AUGUSTO MACHADO DE SOUZA
AGRAVADA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
seguimento a recurso extraordinário.
- A constitucionalidade da exigência de exame psicotécnico como
requisito para ingresso no serviço público, e da adoção de critérios
para avaliação do candidato, é matéria idêntica à examinada pela
Suprema Corte, no TEMA 338 - RE n. 758.533/MG.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto por PAULO AUGUSTO
MACHADO
DE
SOUZA
(fls.
332/338)
contra
decisão
que,
em
cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo
Civil, negou seguimento a recurso extraordinário por reconhecida
identidade de matéria com orientação firmada pela Suprema Corte em
julgado sob a técnica dos recursos seriais, nos autos do RE n.
758.533/MG.
Alegou o agravante, em síntese, equivocada a aplicação do
paradigma. Aduziu afronta ao teor da Súmula Vinculante 44/STF.
Sustentou que o ato administrativo de exclusão do agravante carece de
amparo legal, em face da ausência de lei prevendo a realização de exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1013315-32.2016.8.26.0224/50001 -Voto no 40.008
3
psicológico em caráter eliminatório.
É o relatório.
Recebe-se o recurso como agravo interno, na forma do art.
1.030, do parágrafo 2o, do Código de Processo Civil e nos termos do artigo
33-A do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça de São Paulo.
Em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de
Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte teor, verbis:
“O julgamento do mérito do RE no
758.533/MG, Tema no 338, STF, DJe 13.08.2010, contém a
seguinte tese: "A exigência do exame psicotécnico em concurso
depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios
objetivos." Assim, considerando estar o v. acórdão em harmonia
com o julgamento do mérito suso mencionado, em cumprimento ao
disposto no art. 1030, inc. I, alínea "b", do Código de Processo
Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto.”
A matéria aqui tratada, referente à constitucionalidade da
exigência de exame psicotécnico como requisito para ingresso no serviço
público, e da adoção de critérios para avaliação do candidato, é idêntica à
questão examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos
repetitivos nos autos do RE n. 758.533/MG, correspondente ao Tema 338,
oportunidade em que fixada a seguinte tese:
“1. Antiga é a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
exigência de avaliação psicológica ou teste psicotécnico, como
requisito ou condição necessária ao acesso a determinados cargos
públicos de carreira, somente é possível, nos termos da Constituição
Federal, se houver lei em sentido material (ato emanado do Poder
Legislativo) que expressamente a autorize, além de previsão no edital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1013315-32.2016.8.26.0224/50001 -Voto no 40.008
4
do certame. Ademais, o exame psicotécnico necessita de um grau
mínimo de objetividade e de publicidade dos atos em que se procede.
A inexistência desses requisitos torna o ato ilegítimo, por não
possibilitar o acesso à tutela jurisdicional para a verificação de lesão
de direito individual pelo uso desses critérios”.
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está em
consonância com o entendimento da Suprema Corte em regime de
recursos seriais, razão pela qual o apelo extremo revelava-se mesmo
inadmissível, a teor do art. 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil,
nada havendo que se modificar, portanto, nesta sede.
Por oportuno, destaco os fundamentos embasadores do decisum,
conforme pontuado no v. acórdão: “(...) Valendo-se, pois, de permissivo
contido na própria norma estadual, o Poder Executivo editou o Decreto no
41.113/96, que regulamentou o art. 2o, da LCE no 697/92, estabelecendo
as regras para admissão e ingresso na graduação de Soldado PM de 2a
Classe (...) vislumbra-se que o ato convocatório a que se vinculou a
Administração Estadual, Edital no DP 5/321/2014, previu expressamente,
como uma das fases eliminatórias do certame, a aptidão em exame
psicológico. (...) Nota-se, pois, que o edital, atento à legalidade estrita, já
que respaldado pela LCE no 697/92, descreveu pormenorizadamente a
forma em que se daria a fase de avaliação psicológica, não havendo que se
falar, reforce-se, em afronta ao disposto no art. 37, da CF/88 e à
inteligência da SV no 44, do Excelso Pretório. (...) Conclui-se, pois, que a
fase eliminatória do certame consistente em exames psicológicos foi
previamente estabelecida em lei (sentido amplo), inexistindo fundamento
jurídico que infirme a legalidade do ato da administração.” (fls. 229, 234 e
236).
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à sistemática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1013315-32.2016.8.26.0224/50001 -Voto no 40.008
5
dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no art.
1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.

MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito
Público
(Assinatura eletrônica)